Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701093-53.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: TIM S/A DECISÃO Entendo como cabível a antecipação de tutela em matéria cível, pois se trata de um apanágio ou atributo de toda jurisdição, corolário do poder geral de cautela. A omissão da lei 9099/95 não pode ser interpretada como proibição de tutela de urgência cível, isto por que por que a Lei posterior também referente aos juizados fazenda pública foi explícita em reconhecer essa competência. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para proibir/retirar dos bancos de dados de proteção ao crédito a negativação do nome do autor, sob pena de multa. Intime-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito